Tribunal: TJES
Processo: 5005918-14.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005918-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: WILMARA COROMOTO ARVELO TORRES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005918-14.2024.8.08.0048
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A

Recorrida: WILMARA COROMOTO ARVELO TORRES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR WILMARA COROMOTO ARVELO TORRES EM FACE DE BANCO BRADESCO S/A, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE AO CONSULTAR SEUS EXTRATOS BANCÁRIOS TOMOU CIÊNCIA DE DESCONTOS EM SUA CONTA CORRENTE DENOMINADA “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO 5”, OCORRE QUE A REQUERENTE NUNCA ANUIU A CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O BANCO REQUERIDO, ARGUI PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. QUANTO AO MÉRITO, SUSTENTA A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TARIFAS, TENDO A AUTORA ANUÍDO A CONTRATAÇÃO E DEVENDO SE OBRIGAR AS CONTRAPRESTAÇÕES PACTUADAS. ADEMAIS A RÉ ALEGA QUE OS DESCONTOS OCORREM DESDE 2019 E A REQUERENTE NUNCA OS IMPUGNOU, AINDA QUE ADMINISTRATIVAMENTE, EVIDENCIANDO UM COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: A)
DECLARAR
a

inexistência do contrato denominado “Tarifa bancária – Cesta B. Expresso 5”
, devendo a requerida baixar o contrato, cessar os descontos de débito automático, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de
R$ 200,00 (duzentos reais) por novo desconto e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
b)
CONDENAR
a requerida a
restituir
as parcelas descontadas indevidamente, na importância de
R$ 5.118,90 (cinco mil, cento e dezoito reais e noventa centavos)
- acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto. Ressalta-se que a autora deverá fazer prova dos descontos efetuados após fevereiro/2024 e estes valores também deverão ser restituídos pela requerida em dobro. c)
CONDENAR
a ré a pagar a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.
Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação
a tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”
A”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER QUE O DANO MATERIAL SEJA DEVOLVIDO DE FORMA SIMPLES, UMA VEZ QUE AUSENTE MÁ-FÉ POR PARTE DO RECORRENTE, BEM COMO REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE FERE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
MERITORIAMENTE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO VERGASTADA.

(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE RÉ APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(7). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE AS ALEGAÇÕES E AS PROVAS DOS AUTOS, VERIFICO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. EXPLICO. A RESOLUÇÃO Nº 3.191/2010, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL DETERMINA QUE
“A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras [...] deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente [...].”
(ART. 1º, CAPUT), ALÉM DE ESTABELECER EM SEU ART. 8º QUE
“A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico”.
COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE EMBORA O RECORRENTE TENHA ALEGADO CIÊNCIA DA AUTORA PARA A CONTRATAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA, SEQUER ANEXOU O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, O QUE PREJUDICA A ANÁLISE DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. POR SUA VEZ, A CONSUMIDORA JUNTOU OS EXTRATOS BANCÁRIOS DOS ANOS DE 2019 A 2024, NOS QUAIS É POSSÍVEL OBSERVAR A TARIFA MENSAL DESCONTADA (IDs Nº 8354384, 8354385, 8354386, 8354387, 8354388 E 8354389).
IN CASU
, RESTOU CLARO QUE O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS E IMPEDITIVOS DOS DIREITOS AUTORAIS, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. POR OUTRO LADO, ENTENDO QUE A RECORRIDA CONSEGUIU COMPROVAR MINIMAMENTE A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 DO CPC. DESSA FORMA, ENTENDO PELA ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DAS MENCIONADAS COBRANÇAS, MOTIVO PELO QUAL CONCORDO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO
A QUO
. EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO, RESTANDO, PORTANTO, COMPROVADA A ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA E O ATO ILÍCITO PERPETRADO EM DESFAVOR DA PARTE RECORRIDA. NESSE ÍNTERIM, MANTENHO A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO RESSARCIMENTO, EM DOBRO, DA QUANTIA DE R$ 5.118,90 (CINCO MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), ATRELADA À TAXA DA "CESTA B. EXPRESSO 5", NA FORMA DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NO MESMO SENTIDO, DEVIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM DECORRÊNCIA DA IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E O DESFALQUE PATRIMONIAL NOS PROVENTOS DA CONSUMIDORA, MORMENTE SENDO ESTA PROFISSIONAL AUTÔNOMA. MANTENHO, AINDA, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)